Tribunal: TJDFT
Processo: 0724623-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724623-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE OLIVEIRA RODRIGUES AGRAVADO: VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA., VBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se o agravante/requerido para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, a decisão liminar de reintegração de posse que o recorrente busca a revogação fora objeto de decisão de ID 136867418, proferida em 15/09/2022, a qual foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 19/09/2022, e publicado no primeiro dia útil subsequente. Portanto, em tese, há muito se escoou o prazo recursal. Impende ressaltar que a decisão de ID 159849411 da origem indicada pelo recorrente como objeto do recurso, apenas determina a intimação para verificação quanto ao cumprimento voluntário da desocupação e, em caso negativo, a expedição de mandado para cumprimento da decisão de ID 136867418. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator